Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003486-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MAYLA DAYANE DE BARROS DURAN - CPF: 015.273.321-36 (AGRAVADO), GIOVANA CASTRO BRISOT - CPF: 048.892.241-06 (AGRAVANTE), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – DECISÃO QUE DEFERIU ORDEM DE DESPEJO NO PRAZO DE QUINZE DIAS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GIOVANA CASTRO BRISOT, em face da decisão monocrática de Id. n.o 80337981, que deferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1003486-61.2021.8.11.0000, interposto pela agravada, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão que determinou o despejo em relação ao imóvel, objeto de discussão na ação de origem, até que a questão seja verticalizada por ocasião do julgamento do presente agravo pelo Colegiado.”

Em suas razões, de Id. n.o 82974548, a agravante esclarece que o valor do débito na distribuição da ação era de R$22.734,11, superior ao valor da fiança atualizada, e que por se tratar de rescisão de contrato de locação com cobrança de aluguéis, ao apresentar o cálculo do valor devido já compensou o valor da caução fiança de R$ 9.886,84 e R$ 6.655,00 de chamada de capital, restando o valor atualizado naquela data da distribuição da ação de R$ 6.192,27 (seis mil, cento e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), tornando o contrato sem garantia.

Pontua que, diante do esclarecimento, resta evidente que a garantia de exauriu e ainda existe débito pendente, o que permite o pedido de desejo.

Requer, assim, o provimento do recurso para revogar a decisão liminar que suspendeu a ordem de despejo acolhida em primeiro grau.

O pedido de reconsideração foi indeferido na decisão de Id. n.o 83677038.

Contraminuta de Id. n.o 87250951.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1003486-61.2021.8.11.0000, para suspender a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Despejo n.o 1002101-69.2021.8.11.0003, deferiu a liminar de despejo e determinou a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias. Deferiu, também, o pedido de reforço policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 65 da Lei n.o 8.245/91.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque analisando os documentos anexados ao sistema constato que no contrato de locação havido entre a recorrente e o genitor (falecido) da agravada, colacionado no Id. n.o 79342975, estabeleceu a locação pelo prazo determinado de 51 (cinquenta e um) meses, iniciando em 15.06.2018 e encerrando em 14.09.2022, sendo que a locatária suportaria os custos de fabricação dos móveis planejados no valor de R$133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) e deste montante seria descontado por 49 (quarenta e nove) meses a quantia de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) do valor do aluguel (R$3.000,00).

Além disso, o contrato está garantido por caução no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), maior que o valor atribuído à causa de R$6.192,27 (seis mil, cento e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), conferindo plausibilidade aos argumentos da recorrente e preenchendo a condição proibitiva inserida no art. 59, § 1o, IX da Lei n.o 8.245/91

Como bem salientado pelo Juízo a quo “O art. 59, § 1o, IX, da Lei no. 8.245/91 prevê a possibilidade de concessão de liminar de despejo em razão da falta de pagamento de aluguéis e acessórios, desde que presentes os seguintes requisitos: i) contrato desprovido de qualquer das garantias locatícias e ii) caução no valor equivalente a três meses de aluguel.”

Outrossim, é necessário considerar esse momento de pandemia em que a recomendação para evitar o alastramento do vírus neste estado é para que as pessoas permaneçam em suas residências, haja vista o alto índice de transmissibilidade e o agravamento significativo do risco de contágio em aglomeração de pessoas.

Assim, a suspensão da medida determinada pelo Juízo a quo se faz necessária, tanto para garantir a integralidade à saúde de todas as pessoas envolvidas na operação de desocupação do imóvel como também dos próprios ocupantes e, assim, reduzir a disseminação do Covid-19.

De mais a mais, a decisão objurgada determinou a imediata desocupação do imóvel, com ordem de despejo, inclusive autorizando o uso de força policial, se necessário, evidenciando, por corolário, o periculum in mora. ” -
Id. n.o 80337981.

Veja que mesmo que a recorrente tenha esclarecido a questão acerca do exaurimento da garantia, esta não foi a única tese adotada para o deferimento da liminar na ocasião.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021